Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-31.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-31.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A seguradora que indeniza o segurado por danos causados por terceiro sub-roga-se nos direitos e ações contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2.
As concessionárias de serviço público de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, aplicando-se o art.37, §6º, da CF/88 e o art.14 do CDC.

3.
Comprovados o dano, o nexo causal e a prestação defeituosa do serviço, é devida a indenização, sendo irrelevante a ausência de culpa em face da responsabilidade objetiva.

4.
O laudo técnico elaborado por empresa especializada, ainda que não credenciada pela concessionária, possui valor probatório para demonstrar a origem elétrica dos danos.

5.
Oscilações na rede elétrica constituem risco inerente à atividade da concessionária, não configurando caso fortuito ou força maior.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dE Apelação Cível nº 8000098-31.2022.8.05.0172, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, pelos fundamentos do voto da Relatora.